Tribunal: CARF
Processo: 10510.727563/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.727563/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.497 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ELISAMA PEREIRA DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE PROVENTOS. PORTADOR DE DOENÇA OU MOLÉSTIA
GRAVE.
REJEIÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
RESTABELECIMENTO.
Restabelece-se a isenção pleiteada, uma vez comprovado o acometimento por
doença ou moléstia grave, prevista em lei, segundo os requisitos formais e
materiais especificados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento fls. 11/15, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2014, que reduziu o
imposto de renda a restituir declarado de R$46.919,18 para R$180,69.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.727563/2019-61
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.727563/2019-61

Conforme a descrição dos fatos, da análise das informações e documentos apresentados
pela contribuinte e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, constatou-se:
- omissão de rendimentos tributáveis de aposentadoria ou pensão, no valor de
R$226.736,27 recebido do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe
(R$218.094,00) e do Fundo do Regime Geral da Previdência Social (R$8.642,00). Na
apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos, no
valor de R$44.148,69;
- compensação indevida de IRRF sobre os rendimentos declarados como isentos por
moléstia grave, no valor de R$46.919,18.
Na impugnação de fl. 3/4 a contribuinte, representada por seu procurador, alega, em
síntese, que não houve omissão de rendimentos tributáveis nem compensação indevida
de IRRF, porque os seus rendimentos considerados como omitidos são isentos de
imposto de renda por se tratar de proventos de aposentadoria recebidos por portador de
moléstia grave, conforme laudo da perícia judicial de fls. 27/28.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
Em relação aos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave, a Lei 9.250/95 exige que a comprovação da moléstia grave, para fins de isenção
do imposto de renda, seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.(grifo nosso)
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Em relação às doenças que amparam tal isenção, são listadas taxativamente pela Lei
7.713/1988:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)”
Em síntese: são necessárias duas condições concomitantes e devidamente comprovadas
para que o contribuinte portador de moléstia grave tenha direito à isenção: que os
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.727563/2019-61

rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e que seja portador de
uma das doenças relacionadas no texto legal.
A Instrução Normativa RFB no 1.500/2014 dispõe em seu art. 6o, §5o, acerca das
informações que devem estar contidas no laudo pericial:
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram;
a data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do
laudo); (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifo nosso)
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática;
e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
O documento apresentado às fl. 27/28 não cumpre todos os requisitos exigidos pela
legislação anteriormente transcrita, pois a doença diagnosticada no laudo pericial, do
tipo neuropsiquiátrico, é a CID-10=G40 (Epilepsia) + F70 (Retardo mental leve) a qual
não está incluída no rol das moléstias que dá ao portador o direito à isenção pleiteada
pela contribuinte, como já bem observou a autoridade autuante na descrição dos fatos da
presente notificação de lançamento.
Os dispositivos anteriormente transcritos devem ser interpretados literalmente, por
disporem sobre outorga de isenção, conforme previsão contida no art. 111, da Lei no.
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
Não cabe à autoridade administrativa estabelecer conclusões médicas quando os
documentos apresentados não comprovam expressamente a presença das moléstias
relacionadas na lei.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente a
notificação de lançamento.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 14/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste omissão, em razão de os rendimentos serem
isentos por moléstia grave.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.727563/2019-61

A questão de findo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a parte-recorrente comprovou ter recebido proventos de aposentadoria, reforma,
pensão ou a respectiva complementação, enquanto acometido por doença grave prevista em lei.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:

Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:

1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.727563/2019-61

1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan
27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.727563/2019-61

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o conjunto probatório permite reconhecer a caracterização da
doença grave, deflagradora do direito à isenção pleiteada.
O laudo, ainda que incompleto, deve ser lido juntamente com a sentença que
condenou o INSS a abster-se de reter valores a título de IR, bem como com manifestações da
Receita Federal em outros processos, no sentido do recolhimento da doença.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 119
DF CARF MF
Original